Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-23.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800916-23.2018.8.14.0028

APELANTE: R & R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: A. ULIANA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL NA SENTENÇA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel urbano, ajuizada para cobrança de aluguéis inadimplidos e multa contratual, no valor de R$ 36.525,39, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão executória e indeferindo pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A parte exequente sustenta que a ação foi proposta tempestivamente e que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis ao serviço judiciário, além de apontar a ausência de apreciação do pedido de inclusão dos sócios no polo passivo após a extinção da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executória diante da ausência de citação válida da executada; (ii) estabelecer se a extinção da pessoa jurídica executada no curso do processo impõe a análise da eventual responsabilização dos sócios mediante desconsideração da personalidade jurídica ou sucessão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança de aluguéis e encargos locatícios submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

4.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, não podendo a parte ser prejudicada pela demora imputável ao serviço judiciário.

5.

A Súmula 106 do STJ estabelece que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

6.

A exequente demonstrou diligência ao indicar endereços, recolher custas, requerer pesquisas em sistemas judiciais e formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica após constatar o encerramento da empresa executada.

7.

A demora no andamento do processo decorre de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, como indeferimento de diligências, ausência de apreciação do pedido de inclusão dos sócios por longo período, declaração de suspeição de magistrado e impactos decorrentes da pandemia de COVID-19.

8.

A extinção da pessoa jurídica no curso da execução impõe a análise da continuidade subjetiva da relação processual, admitindo-se a responsabilização dos sócios mediante desconsideração da personalidade jurídica ou sucessão processual, conforme arts. 50 do Código Civil e 110 do CPC.

9.

A omissão judicial na apreciação do pedido de inclusão dos sócios impede o reconhecimento de inércia da exequente e deve ser considerada na análise da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na citação do réu por motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

2.

A extinção da pessoa jurídica executada no curso do processo impõe a análise da eventual responsabilização dos sócios, seja por desconsideração da personalidade jurídica, seja por sucessão processual, antes da extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50 e art. 206, §3º, I; CPC, arts. 110 e 240, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.041.556/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 435.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao
recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
R & R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão executória, nos autos da Ação de Execução movida em face de
A. ULIANA & CIA LTDA – ME
.

Na petição inicial (Id. 28451437), o autor ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 25/04/2018, lastreada em contrato de locação de imóvel urbano firmado entre as partes, com vigência de 01/02/2017 a 31/01/2019. O valor executado é de R$ 36.525,39, decorrente de aluguéis inadimplidos (meses de abril a junho de 2017 e novembro/dezembro de 2017 e janeiro de 2018) e multa contratual.

A executada não foi citada.

Em 14/05/2018, foi proferida decisão (Id. 28451450), determinando a citação e indeferindo o pedido de tutela provisória. A primeira tentativa de citação restou infrutífera em julho de 2018, certificando o oficial de justiça que o representante da executada havia se mudado há cerca de seis meses (Id. 28451453). Após indicação de novo endereço pela exequente em outubro de 2018 (Id. 28451455), nova tentativa também restou infrutífera em julho de 2019 (Id. 28451468).

Em 28/10/2019, a exequente requereu pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD para localizar endereço da executada (Id. 28451469), o que foi indeferido em 22/05/2020 (Id. 28451472), sob fundamento de ausência de esgotamento dos meios possíveis de localização.

Em 28/05/2020, a exequente apresentou certidão de encerramento da empresa executada por liquidação voluntária (Id.

28451474) e requereu a desconsideração da personalidade jurídica com inclusão dos sócios ACHIDES ULIANA e MATHEUS BAPTISTA ULIANA no polo passivo (Id. 28451475).

Após regular instrução processual, que se caracterizou por significativa demora processual (declaração de suspeição em maio/2022 - Id.

28451480), remessa ao CEJUSC em outubro/2023 sem citação válida - Id.

28451484, conclusão dos autos sem movimentação por longos períodos), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 28451495) julgando extinto o processo com resolução de mérito.

No mérito, a sentença fundamentou que ocorreu prescrição trienal (art. 206, § 3º, I, do Código Civil) da pretensão de cobrança de aluguéis. Destacou que a ação foi proposta em 25/04/2018, mas a citação do réu não foi concretizada em tempo hábil por inércia da parte autora. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a sentença indeferiu preliminarmente, ao fundamento de que a exequente não demonstrou desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Assim, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 28451497) sustentando a impossibilidade de reconhecimento da prescrição em razão da demora imputável ao serviço judiciário ( aplicação da Súmula 106 do STJ); necessidade de apreciação prévia do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em maio de 2020; pedido de citação por edital não apreciado (Id.

28451473);

o impacto da pandemia de COVID-19 e a declaração de suspeição de magistrados que paralisaram o feito;

legitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo diante da extinção irregular da empresa (art. 110 do CPC).

Pugnou pela reforma da sentença, com afastamento da prescrição e prosseguimento da execução com inclusão dos sócios no polo passivo.

O apelado não apresentou contrarrazões (Id.

29613278)

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2.

Questões Preliminares

2.1 Da relevância da ausência de apreciação do pedido de responsabilização dos sócios

Alega o recorrente que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em 28/05/2020 não foi adequadamente apreciado, permanecendo pendente de análise por anos, o que impediria o reconhecimento da prescrição.

O pedido procede.

A executada teve sua inscrição no CNPJ baixada por encerramento de liquidação voluntária, conforme certidão juntada pela exequente em maio de 2020.

A extinção da pessoa jurídica no curso do processo impõe a análise da eventual continuidade da relação processual, sobretudo quando não demonstrada a satisfação das obrigações pendentes.

Diante dessa circunstância, a jurisprudência admite a possibilidade de responsabilização dos sócios, seja por meio da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), seja por sucessão processual (art. 110 do CPC), observadas as particularidades do caso concreto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. LEGALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ
. 2. Se, por ocasião da citação, o oficial de justiça constata o não funcionamento da sociedade empresária no endereço de seu domicílio fiscal, em que realiza suas atividades, está autorizada a presunção de dissolução irregular, o que, eventualmente, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ou administradores, situação na qual lhes cabe comprovar sua não ocorrência.
Observância da Súmula 435 do STJ. Precedentes. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido não pode ser revisto sem exame de prova, pois está firmada a premissa de que, à época da citação, a sociedade empresária não mais estava em funcionamento no endereço fornecido ao fisco e que não haveria provas da sucessão empresarial. No contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041556 PR 2022/0375154-2, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.2.
O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15.
Precedentes .4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 REVPRO vol. 352 p. 549)

Assim, a apreciação do pedido formulado pela exequente constitui providência necessária ao regular desenvolvimento da execução, não podendo a omissão judicial prejudicar a parte que diligenciou na busca pela satisfação de seu crédito.

O pedido de inclusão dos sócios foi formulado em 28/05/2020, com indicação de nome, qualificação e endereço. Este requerimento deveria ter sido apreciado antes de se cogitar prescrição. A inércia judicial em analisar este pedido não pode prejudicar a exequente, que demonstrou boa-fé e interesse em dar prosseguimento à execução.

Portanto, a omissão judicial no exame do pedido de responsabilização dos sócios é circunstância relevante para afastar a conclusão de inércia da exequente e, assim, repercute na análise da prescrição.

Mérito

3.1 Da prescrição e da aplicação da Súmula 106 do STJ

O cerne da controvérsia reside em determinar se houve prescrição da pretensão executória, considerando que a ação foi ajuizada tempestivamente em 25/04/2018, mas a executada não foi citada.

O prazo prescricional para cobrança de aluguéis e encargos locatícios é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, I do Código Civil. A ação foi proposta em 25/04/2018, dentro do prazo prescricional, considerando que os últimos aluguéis devidos referem-se aos meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

O art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC estabelecem que a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, e que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A Súmula 106 do STJ é expressa:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Analisando o tramitar processual, verifica-se que a exequente agiu com diligência: ajuizou a ação tempestivamente em 25/04/2018; indicou endereço da executada conforme constante no contrato de locação; após certidão negativa, indicou novo endereço em 23/10/2018; recolheu custas quando intimada para nova diligência em junho de 2019; requereu pesquisa nos sistemas informatizados em 28/10/2019, o que foi indevidamente indeferido em 21/05/2020; diante da extinção da empresa, requereu em 28/05/2020 a desconsideração da personalidade jurídica, pedido que permaneceu sem apreciação por anos.

Por outro lado, constata-se inequívoca mora do Poder Judiciário: decisão de suspeição proferida apenas em 27/05/2022, mais de um ano após a conclusão dos autos (Id.

28451480); requerimento de desconsideração protocolado em maio de 2020 ficou sem análise por mais de três anos; remessa indevida ao CEJUSC em outubro de 2023, mesmo sem citação válida (Id.

28451484); múltiplas petições da exequente solicitando andamento, sem resposta adequada.

Ademais, o processo tramitou durante a pandemia de COVID-19, período que notoriamente causou impactos no funcionamento do Poder Judiciário, com suspensão de prazos e limitações operacionais.

Diante disso, todos os requisitos para aplicação da Súmula 106 do STJ estão presentes: a ação foi proposta tempestivamente; o despacho ordenando a citação foi proferido em 14/05/2018; a parte autora demonstrou diligência ao indicar endereços e requerer providências; a demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade da exequente; o indeferimento indevido de diligências e a omissão em apreciar pedido de inclusão dos sócios são imputáveis ao Judiciário.

A extinção do processo por prescrição, no caso concreto, representa injustiça manifesta e violação ao direito de ação e ao acesso à justiça. A exequente fez tudo o que estava ao seu alcance para viabilizar a citação e o prosseguimento da execução. As dificuldades encontradas não decorrem de sua inércia, mas de circunstâncias alheias à sua vontade e, principalmente, da omissão judicial em apreciar tempestivamente o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo.

Portanto, entendo que deve ser afastada a prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, determinando-se o prosseguimento da execução.

3.2 Da inclusão dos sócios no polo passivo

Diante da extinção da pessoa jurídica executada no curso do processo, sem demonstração inequívoca da satisfação do passivo, mostra-se cabível o exame, pelo juízo de origem, da eventual responsabilização dos sócios, seja pela via da desconsideração da personalidade jurídica, seja mediante sucessão processual, observados os pressupostos legais e a orientação jurisprudencial pertinente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses dessa natureza, a análise da responsabilização dos sócios quando a pessoa jurídica deixa de existir no curso da demanda sem a comprovação de que as obrigações assumidas foram regularmente adimplidas, hipótese em que se torna possível o prosseguimento da execução mediante a aplicação do art. 50 do Código Civil, no caso de desconsideração da personalidade jurídica, ou do art. 110 do Código de Processo Civil, quando caracterizada a sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica.

Com efeito, a extinção da sociedade empresária durante o curso do processo impõe ao Poder Judiciário a verificação acerca da continuidade subjetiva da relação processual, de modo a evitar que a dissolução da pessoa jurídica se converta em obstáculo à satisfação do crédito exequendo.

Embora editada no âmbito das execuções fiscais, a diretriz consagrada na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça revela compreensão jurisprudencial consolidada no sentido de que o encerramento irregular das atividades empresariais, sem adequada solução do passivo, pode justificar o exame da responsabilização dos administradores ou sócios, raciocínio que, guardadas as devidas peculiaridades do regime jurídico aplicável, pode servir como reforço interpretativo também nas execuções fundadas em título extrajudicial.

Nesse contexto, a definição acerca da eventual inclusão dos sócios no polo passivo da execução deve ser apreciada pelo juízo de origem, à luz do contraditório e dos elementos probatórios pertinentes, verificando-se, no caso concreto, a presença dos requisitos legais necessários à responsabilização pessoal dos sócios.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação para:

1.

Reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição;

2.

Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se dê regular prosseguimento à execução;

3.

Determinar que o Juízo
a quo
aprecie o pedido de redirecionamento da execução formulado pela exequente.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026